Tribunal: TJES
Processo: 5010148-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010148-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ MAURI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO TARDIO DA PRIMEIRA PARCELA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, determinou o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial em desfavor do executado, ora agravante, em razão do suposto descumprimento de acordo judicial homologado.

2. O agravante alega que, embora com atraso, efetuou o pagamento integral da primeira parcela do acordo, incluindo os encargos indicados pelo próprio banco credor, que, somente após o recebimento dos valores, requereu o vencimento antecipado da dívida e a retomada da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento integral, porém tardio, de parcela de acordo judicial, realizado após o credor indicar o valor devido com os encargos e gerar a expectativa de quitação, configura descumprimento apto a ensejar o vencimento antecipado da dívida e o prosseguimento da execução, ou se tal medida é obstada pelos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e do adimplemento substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do banco credor, que informa o valor para quitação da parcela em atraso, com todos os encargos, e, após o devedor efetuar o depósito da exata quantia apontada, postula o vencimento antecipado da dívida, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC).

5. Ao indicar o montante devido, o credor gerou no devedor a legítima expectativa de que o pagamento daquele valor seria suficiente para manter a vigência do acordo, não podendo, posteriormente, agir de forma contrária à confiança depositada, em flagrante quebra dos deveres anexos de lealdade e cooperação.

6. Aplica-se, ademais, a teoria do adimplemento substancial, uma vez que a obrigação principal da parcela foi integralmente cumprida, satisfazendo o interesse primordial do credor. A aplicação da cláusula de vencimento antecipado, medida extrema e gravosa, revela-se desproporcional e contrária à função social do contrato e ao próprio escopo do acordo, que é a solução da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o adimplemento da parcela e a manutenção da vigência do acordo judicial.

8.
Tese de julgamento:
"1. A conduta do credor que, após o atraso, indica o valor específico para a quitação de parcela de acordo e, somente após o devedor efetuar o pagamento integral da referida quantia, invoca o vencimento antecipado da dívida, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 2. O pagamento integral da parcela, ainda que tardio, quando satisfaz o interesse essencial do credor, caracteriza adimplemento substancial, tornando desproporcional a aplicação da cláusula de vencimento antecipado da totalidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOS
É
LUIZ MAURI
em face da r. decisão (id. 55024358) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5002206-89.2022.8.08.0014
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo, determinando a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação de bens dos executados, sob o fundamento de suposto descumprimento de acordo judicial previamente homologado.

O Agravante alega, em suma, que a decisão partiu de premissa fática equivocada, uma vez que a parcela do acordo tida por inadimplida foi integralmente quitada, ainda que com atraso. Sustenta que o juízo
a quo
ignorou os comprovantes de pagamento juntados aos autos, violando os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 14585240).

Contrarrazões no id. 15097384, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010148-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ MAURI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOS
É
LUIZ MAURI
em face da r. decisão (id. 55024358) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5002206-89.2022.8.08.0014
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo, determinando a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação de bens dos executados, sob o fundamento de suposto descumprimento de acordo judicial previamente homologado.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o pagamento integral, porém tardio, da primeira parcela de acordo judicial homologado, constitui motivo suficiente para ensejar o vencimento antecipado de toda a dívida e a consequente retomada dos atos executivos de constrição patrimonial. E, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão do agravante merece prosperar.

A solução da controvérsia passa, necessariamente, pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva, vetor interpretativo de todos os negócios jurídicos e norma de conduta impositiva às partes em todas as fases do contrato, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil. Dele, emanam deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção da confiança.

No caso concreto, é fato incontroverso que a primeira parcela do acordo, com vencimento estipulado para 15/12/2023, foi paga com atraso. Contudo, a cronologia dos eventos processuais é crucial para o deslinde da questão e revela uma sucessão de atos que não pode ser ignorada.

Primeiramente, observa-se que, por mais de seis meses após o vencimento, o agravado permaneceu inerte. A iniciativa de regularizar a pendência partiu do próprio devedor, ora agravante, que em 25/06/2024 peticionou nos autos originários informando a dificuldade de obter os valores junto à instituição financeira e requerendo o depósito judicial da quantia principal de R$ 59.778,56 (cinquenta e nove mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), o que foi efetivado na mesma data (ids. 45452274 e 45452279).

Intimado a se manifestar, o Banco agravado, em petição protocolada em 10/07/2024 (id. 46448098), limitou-se a apontar que, além do principal, eram devidos R$ 39.560,32 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) a título de “Encargos Básicos e Adicionais”, totalizando o montante de R$ 99.338,88 (noventa e nove mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). Em nenhum momento nesta manifestação, o credor ressalvou que o pagamento do valor apontado não seria suficiente para manter o acordo ou que já considerava a dívida vencida antecipadamente.

Ato contínuo, em 22/07/2024, o Agravante, demonstrando inequívoco intuito de cumprir a obrigação, realizou o depósito judicial complementar no exato valor indicado pelo banco, qual seja, R$ 39.560,32 (ids. 47095216 e 47095217).

Apenas em 13/08/2024, ou seja, após o adimplemento integral do valor que ele próprio apontou como devido, o Agravado veio aos autos invocar a tese do descumprimento contratual e do vencimento antecipado da dívida, requerendo o prosseguimento da execução (id. 48525253).

Tal conduta do Agravado configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), uma das mais importantes manifestações da boa-fé objetiva. Ao informar o valor devido para a quitação da parcela em aberto, o banco gerou no devedor a legítima e razoável expectativa de que, ao pagar aquela quantia, a relação contratual seria restabelecida em seus eixos de normalidade. Agir de modo contrário posteriormente, desprezando o pagamento efetuado e exigindo a totalidade da dívida, representa uma quebra da confiança e da lealdade que devem pautar as relações jurídicas.

Ademais, ainda que se considere o atraso, a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso é perfeitamente cabível. A obrigação principal da parcela foi integralmente cumprida, satisfazendo o interesse primordial do credor. Permitir a aplicação da cláusula de vencimento antecipado, medida mais gravosa e excepcional, seria desproporcional e contrário à função social do contrato e à própria finalidade do acordo, que é a de viabilizar a solução da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para indeferir o pedido de prosseguimento da execução e de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, reconhecendo, para todos os fins, o adimplemento da parcela vencida em 15/12/2023 e, por conseguinte, a manutenção da plena vigência do acordo judicial homologado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)